Tribunal: CARF
Processo: 11080.926935/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.926935/2009-38
RESOLUÇÃO
1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPESUL – COMPANHIA PETROQUÍMICA DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ10), que decidiu manter
em parte o Despacho Decisório de fl. 291, a fim de não homologar as compensações declaradas
nos PER/DCOMPs nos 03663.90832.191004.1.7.02-3389 e 06578.53015.191004.1.7.02-4504, de
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 31.336.820,79, referente ao ano-
calendário 2003.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
2
2.
O Despacho Decisório foi assim fundamentado:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório (DD) que
não homologou as compensações pleiteadas, cujo crédito seria originário de “Saldo Negativo de
IRPJ” do ano-calendário 2003.
[...]
Conforme se verifica no DD, cuja “fundamentação” da decisão está copiada acima, dentre as
parcelas de composição do crédito informadas em Per/Dcomp, foram confirmadas na base de
dados da RFB apenas as retenções na fonte (R$ 8.310.172,78) e os pagamentos (R$ 6.828.571,62),
todavia não foram confirmadas as parcelas referentes ao IR pago no Exterior (16.198.76,39), sendo
que o total confirmado (retenções + pagamentos = R$ 15.138.744,40) foi insuficiente sequer para
quitar o IRPJ devido (R$ 37.954.318,52), não se confirmando, portanto, o crédito decorrente do
saldo negativo pleiteado.
Diante da ausência do crédito, nos termos do DD, não foram homologadas as compensações
declaradas nos Per/Dcomps no 03663.90832.191004.1.7.02-3389 e 06578.53015.191004.1.7.02-
4504.
Razões da interessada em face do DD
Em apertada síntese, a interessada alega erro material no preenchimento do Per/Dcomp (fl. 291)
com demonstrativo de crédito: em vez de informar a totalidade dos pagamentos efetuados, teria
informado apenas as parcelas suficientes para equivaler ao saldo negativo pleiteado. Oferece
como comprovação as demais declarações referentes ao ano-calendário 2003 (DCTF e DIPJ
retificadora transmitida em 13/9/04).
Apresentou ainda um quadro, à fl. 06, baseado na análise das Fichas 11 e 12A da DIPJ/2004
demonstrando que o débito de IRPJ, no valor de R$ 39.391.641,64 foi integralmente quitado por
diversos pagamentos mensais por estimativa, compensações e retenções na fonte.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
3
Quanto ao valor do imposto de renda pago no exterior, alega o seguinte:

[...]

Ao final, ratifica que possui o saldo negativo de R$ 31.336.820,79 e pede a homologação das
compensações declaradas.
Diligência
O despacho decisório não confirmou o valor do IR pago no exterior no montante de R$
16.198.076,39 porque tal comprovação deve ser feita manualmente com a apresentação de
documentação específica. Tal procedimento, caso tenha sido feito, não foi juntado ao autos.
Apesar da divergência nos valores informados pela interessada em DIPJ e Per/Dcomp, a alegação
de erro material no preenchimento das declarações é verossímil.
Como a análise conclusiva do litígio depende da verificação da existência do direito creditório e,
caso existente, da medida em que este é compatível com o pleiteado pela interessada, o processo
foi baixado em diligência para que a DRF de origem, na qualidade de unidade preparadora prevista
no PAF, apurasse e confirmasse o efetivo valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003,
juntando a documentação comprobatória. Solicitou-se ainda a elaboração de relatório conclusivo
sobre o direito creditório com ciência e abertura de prazo para a interessada se manifestar.
Em atendimento ao solicitado pela DRJ/POA, foi elaborado o Relatório de Diligência Fiscal (fls.
506/511) que examinou a correição do procedimento utilizado pela contribuinte na apuração do
saldo negativo. Os esclarecimentos prestados foram os seguintes:

Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
4

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
5

[...]

Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
6

Manifestação da interessada em face do Relatório de Diligência Fiscal
Inconformada com a glosa da dedução de R$ 11.590.917,89 que havia sido informada na DIPJ
referente ao imposto de renda pago no exterior (Ficha 12A, linha 12 – Imposto pago no exterior
sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital; fl. 68), em face do não atendimento da intimação,
alega que não apresentou os documentos comprobatórios solicitados pela Fiscalização da RFB,
porque tais documentos já instruíam a Manifestação de Inconformidade (doc. 11 às fls. 253-258).
Entende, portanto, que não havia a necessidade de apresentá-los novamente.
Acrescenta que o valor glosado refere-se ao imposto de renda retido na fonte sobre operações
financeiras realizadas, no Brasil, pela Copesul International Trading Inc., empresa controlada pela
então Copesul. Dessa forma, não é aplicável a exigência apontada no Relatório de Diligência Fiscal,
no sentido de que, com base no art. 26 da Lei no 9.249/95, a requerente deveria apresentar
“documentos reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira”.
Litígio
O litígio deste processo é corresponde ao valor original do saldo negativo de IRPJ informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ R$ 31.336.820,79.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/POA (DRJ10) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 572/583, julgando
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, para reconhecer o
direito creditório de R$ 19.640.065,04, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à homologação de compensações declaradas, em relação a débitos
regularmente admitidos, até o limite do saldo negativo disponível.
IRRF. COMPENSAÇÃO. RENDIMENTOS PAGOS NO EXTERIOR.
A pessoa jurídica no Brasil poderá compensar como crédito os valores retidos no Brasil sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital da controlada no exterior, desde que comprove, através de
documentos reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado da embaixada
brasileira no pais em que for devido o imposto, que aqueles lucros, rendimentos e ganhos de capital
que deram origem à referida retenção fazem parte do resultado da controlada no exterior, o qual
será computado na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
7
5.
Inconformada com o v. acórdão recorrido, a Recorrente interpôs o Recurso
Voluntário de fls. 642/659, visando sua reforma, aduzindo, em síntese, que:
i.
“DA TEMPESTIVIDADE”, afirma que:
“(...) tomou conhecimento formal do r. Acórdão no 10-59.970 (fls. 572- 583)
proferido pela 5a Turma da DRJ em Porto Alegre (RS), no Processo
Administrativo no 11080.926935/2009-38, por meio do extrato de pendências
de débitos fiscais (...)”;
“(...) Ao buscar a íntegra do Processo Administrativo no 11080.926935/2009-38
no ambiente do e-CAC, a Recorrente foi impedida do acesso aos autos em razão
de problema nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (doc. 02),
sob a justificativa de que o crédito foi constituído originariamente contra
terceira empresa (COPESUL), incorporada pela Recorrente (...)”;
“(...) Além disso, sob a mesma justificativa, a Recorrente também não pode
habilitar procuração eletrônica a seus procuradores, impedindo o regular
exercício de sua representação processual e de sua defesa no âmbito do
Processo Administrativo no 11080.926935/2009-38, inclusive impedindo a
realização do protocolo deste Recurso Voluntário via e-CAC/PGS, ensejando a
necessidade de fazê-lo presencialmente, sob o amparo do que dispõe o artigo
1a, parágrafo 1o, da Instrução Normativa no 1.412/2013 (...)”;
“(...) Por esses motivos, imperioso que se reconheça a tempestividade do
presente Recurso Voluntário (...)”; e,
ii.
“DAS RAZÕES DO RECURSO”, afirma que:
“(...) Tanto a fiscalização, na Diligência Realizada, quanto o r. Acórdão recorrido
incorreram em erro ao promover a glosa de parte do crédito utilizado nas
compensações, ignorando a natureza dos valores deduzidos e não havendo
considerado em sua análise documentos que instruíram a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e que comprovam a existência do
valor glosado. Senão veja-se (...)”;
“(...) Inicialmente, deve-se observar que, na realidade, o valor glosado no
montante de R$ 11.590.917,89 corresponde a Imposto de Renda Retido na
Fonte, no Brasil, sobre rendimentos pagos ou creditados à controlada da
Recorrente, que é domiciliada no exterior, valor este passível de compensação
com o imposto devido sobre o lucro real, nos termos do artigo 9o da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 (...)”;
“(...) O valor glosado, no montante de R$ 11.590.917,89, foi deduzido pela
Recorrente na apuração do IRPJ relativo ao ano-calendário 2003, como
informado na Linha 12 da Ficha 12A da DIPJ2 (fl. 68). O valor dos rendimentos
que geraram tal retenção, como registrado no próprio r. Acórdão, foram
adicionados ao Lucro Real, na linha 05 da ficha 09A da DIPJ, no valor de R$
46.363.671,57 (...)”;
“(...) os documentos que suportam a dedução desse valor de R$ 11.590.917,89
efetivamente compuseram o doc. 11 (fls. 253-258) que instruiu a
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
8
Manifestação de Inconformidade. Ou seja, esses documentos já estavam
disponíveis à fiscalização, nos autos do processo, muito antes de ser emitida a
Intimação DRF/LFS no 07/20015, que é de 13 de janeiro de 2015 (fl. 313), de
modo que não havia — e continua não havendo — necessidade de a
Recorrente apresentá-los novamente no presente Processo Administrativo. A
propósito, o que se verifica é que a fiscalização, na diligência por ela realizada,
ignorou esses documentos, na medida em que em nenhum momento faz
referência a eles (...)”;
“(...) Também o r. Acórdão recorrido, por sua vez, ignorou esses documentos,
partindo das equivocadas premissas de que a referida documentação não
atenderia aos requisitos do artigo 26 da Lei no 9.249/1996 (...)”;
“(...) Em primeiro lugar, ao assim proceder, verifica-se evidente nulidade do r.
Acórdão recorrido, na medida em que carece de fundamentação, tendo em
vista que não justifica por qual motivo rejeitou o argumento exposto pela
Recorrente na resposta à Diligência realizada pela fiscalização, no sentido de
que não se trata de hipótese na qual seria necessário que os documentos
fossem reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira, bem como que estão integralmente atendidos os
requisitos para utilização dos valores recolhidos na composição do Saldo
Negativo do IRPJ (...)”;
“(...) Tal conduta viola o dever de fundamentação das decisões e o princípio do
contraditório previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
preterindo o direito de defesa da Recorrente, na medida em que não lhe
permite compreender e, consequentemente, contrapor os elementos que
ensejaram essa conclusão (...) Em razão disso, o r. Acórdão recorrido é nulo, por
haver preterido o direito de defesa do Recorrente, nos exatos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972 (...)”;
“(...) Em segundo lugar, mesmo admitindo-se que o r. Acórdão recorrido não
está eivado de nulidade – o que se faz tão somente para fins de argumentação
–, verifica-se que os documentos apresentados nos autos do presente Processo
Administrativo são suficientes para comprovação do direito creditório da
Recorrente (...)”;
“(...) Isso porque, conforme se depreende dos documentos que compuseram o
doc. 11 (fls. 253-258) que instruiu a Manifestação de Inconformidade, o valor
reconhecido pela Recorrente como Imposto de Renda pago no exterior em sua
DIPJ refere-se ao Imposto de Renda que foi retido na fonte sobre operações
financeiras realizadas, no Brasil, pela Copesul International Trading Inc.,
empresa controlada pela então COPESUL – COMPANHIA PETROQUÍMICA DO
SUL15 (fls. 219-252) (...)”;
“(...) Em razão disso, não é aplicável a exigência apontada pelo r. Acórdão
recorrido, no sentido de que, com base no artigo 26 da Lei no 9.249/1995, a
Recorrente deveria apresentar “documentos reconhecidos pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira”. A exigência somente é
aplicável, conforme a literalidade do artigo 26, ao imposto de renda incidente
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
9
no exterior, o que não é o caso em tela. Assim dispõe o parágrafo 2o do
referido artigo: (...)”;
“(...) Como se isso, por si só, não bastasse, veja-se que a possibilidade de
compensação do imposto retido sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com o
imposto devido sobre o lucro real, foi expressamente prevista no artigo 9o da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 (...)”;
“(...) Todos os requisitos previstos no dispositivo acima transcrito foram
atendidos pela Recorrente, de modo que absolutamente regular a
compensação do imposto retido nas operações financeiras realizadas pela
Copesul International Trading Inc., no Brasil, com o imposto devido sobre o lucro
real da Recorrente relativo ao ano-calendário de 2003 (...)”;
“(...) Em relação ao requisito “i” referido acima, o imposto retido não foi
compensado, pois a Copesul International Trading Inc. está localizada nas Ilhas
Virgens Britânicas (fl. 222), que se enquadram dentre os países ou dependências
com tributação favorecida, conforme dispõe o artigo 1o, inciso LIII, da Instrução
Normativa SRF no 188/200218, vigente à época dos fatos (...)”;
“(...) Em relação ao requisito “ii” referido acima, a Recorrente computou os
resultados de sua controlada na determinação de seu lucro real, adicionando o
valor de R$ 46.363.671,56, correspondente aos lucros disponibilizados por sua
controlada no exterior, ao lucro real, conforme indicado na Linha 05 da Ficha
09A da DIPJ (fl. 63). (...)”;
“(...) Por fim, em relação ao requisito “iii” referido acima, a Recorrente somente
se aproveitou do limite estabelecido no artigo 26 da Lei no 9.249/1995, ou seja,
da proporção do valor do Imposto de Renda incidente, no Brasil, sobre os
rendimentos pagos ou creditados a sua controlada no exterior (...)”;
“(...) E nem poderia ser diferente. Isso porque, como na hipótese a que se refere
o artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001 o Imposto de Renda retido
na fonte é devido no Brasil, não há como se exigir documento reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país — no caso, o próprio Brasil — em que for devido o imposto. Isso pelo
simples e bom motivo de que não existe Consulado da Embaixada Brasileira
no próprio Brasil! Ademais, o respectivo órgão arrecadador é a própria
Receita Federal do Brasil! (...)”;
“(...) Nesse sentido, sendo o imposto devido de R$ 37.954.318,52, após o
aproveitamento de incentivos fiscais, e sendo valor do imposto pago ou
creditado (em razão de rendimentos que compuseram o lucro real) de R$
69.291.139,31 (R$ 46.776.670,72 + RS 10.923.550,70 + R$ 11.590.917,89), o
valor do saldo negativo é de R$ 31.336.820,79, passível de compensação (...)”.
6.
Por fim, requereu que seja julgado “(...) procedente o presente Recurso Voluntário,
para o efeito de reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado e de, consequentemente,
homologar integralmente as compensações declaradas pela Recorrente (...)”.

É o relatório.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
10

Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
11

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
Do Conhecimento
7.1
Alega a Recorrente no capítulo denominado “DA TEMPESTIVIDADE”, que “(...)
tomou conhecimento formal do r. Acórdão no 10-59.970 (fls. 572- 583) proferido pela 5a Turma da
DRJ em Porto Alegre (RS), no Processo Administrativo no 11080.926935/2009-38, por meio do
extrato de pendências de débitos fiscais (...)”.
7.2
Acrescenta que “(...) Ao buscar a íntegra do Processo Administrativo no
11080.926935/2009-38 no ambiente do e-CAC, a Recorrente foi impedida do acesso aos autos em
razão de problema nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (doc. 02), sob a
justificativa de que o crédito foi constituído originariamente contra terceira empresa (COPESUL),
incorporada pela Recorrente (...)”.
7.3
E conclui afirmando que “(...) Além disso, sob a mesma justificativa, a Recorrente
também não pode habilitar procuração eletrônica a seus procuradores, impedindo o regular
exercício de sua representação processual e de sua defesa no âmbito do Processo Administrativo no
11080.926935/2009-38, inclusive impedindo a realização do protocolo deste Recurso Voluntário via
e-CAC/PGS, ensejando a necessidade de fazê-lo presencialmente, sob o amparo do que dispõe o
artigo 1a, parágrafo 1o, da Instrução Normativa no 1.412/2013 (...)”.
7.4
O referido “doc. 02”, juntado às fls. 662/664, tem o seguinte teor:

Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
12

Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.932 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.926935/2009-38
13
7.5
Ab initio, verifica-se a dificuldade em realizar a leitura do documento, vez que no
momento da digitalização houve perda significativa da qualidade da imagem.
7.6
Contudo, ainda assim é possível verificar a existência de restrição no acesso da
Recorrente ao presente feito.
7.7
Ademais disso, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que
privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das
presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos
fatos.
7.8
Portanto, como existem questionamentos acerca da tempestividade do Recurso
Voluntário, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade
de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Informe se o presente Processo Administrativo estava disponível para consulta
e acesso pela empresa BRASKEM S/A, via e-CAC, no ano de 2017. Se sim, em
qual período?;
(ii) Informe se era possível que a empresa BRASKEM S/A, via e-CAC, no ano de
2017, habilitasse procuração eletrônica a seus procuradores no presente
Processo Administrativo;
(iii) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(iv) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação caso tenha interesse. Findado o prazo, apresentada ou não a
manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
8.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (iv) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator.

Fl. 739
DF CARF MF
Original